Tribunal: TJBA
Processo: 8000388-55.2017.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000388-55.2017.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VANESSA OLIVEIRA PINHEIRO DE CERQUEIRA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA

APELADO: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA e outros

Advogado(s)
:
JOAO PAULO DA SILVA MAIA, ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

***

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÕES. DECRETO 55/2017. SUSPENSÃO E REDUÇÃO UNILATERAL. SUBSÍDIO. IRREDUTIBILIDADE. PRINCÍPIO. OFENSA. ATO NULO. VERBAS TRABALHISTA. ADIMPLÊNCIA PARCIAL. DANO EXTRAPATRIMONIAL. PROVA CONCRETA. AUSÊNCIA. INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA.

I – Ausente prova suficiente para a revogação da concessão do benefício da gratuidade da justiça, deve ser rejeitada a impugnação.
IMPUGNAÇÃO REJEITADA
.

II - Evidenciado que o decreto municipal n. 55/2017 acarretou redução do valor nominal da remuneração global da servidora ao suspender o pagamento da gratificação por estímulo à regência de classe, o avanço de classe e reduziu à metade as gratificações por atividades complementares, acertada é a sentença ao reconhecer a nulidade do ato e determinar o pagamento dos valores que o servidor deixou de auferir.

III – Constatado o pagamento da gratificação por estímulo à regência de classe,
administrativamente,
relativo ao mês de setembro, com declaração de renúncia de direito de ação quanto a essa parcela, deve ser excluída da condenação o referido valor, razão do provimento parcial do recurso da parte ré.

IV - O inadimplemento de verba salarial, por si só, não caracteriza a ocorrência do dano moral indenizável, se não houver a demonstração da efetiva repercussão na esfera íntima do servidor.

RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos das
Apelações Simultâneas n. 8000388-55.2017.8.05.0258,
de Teofilândia, em que figura como
Apelante/apelado
MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA e como
Apelada/apelante
VANESSA OLIVEIRA PINHEIRO DE CERQUEIRA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA,

DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO A AUTORA
pelas

razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, , 2024.

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora